Tribunal: CARF
Processo: 10855.904482/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904482/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.917 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
LANG MEKRA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade
é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subseqüente. Não cabendo a nulidade do acórdão por esse
motivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas.
A manifestante alega, em síntese, que, se o produto classificado na TIPI como NT (não-
tributado) é industrializado, para fins de ressarcimento dos créditos do IPI, a legislação
deve ser interpretada conjuntamente com os regramentos constitucionais da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904482/2009-18
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904482/2009-18

nãocumulatividade, imunidade objetiva e seletiva, daí resultando a invalidade do ADI no
05/2006, inclusive por mudar o critério jurídico e violar o artigo 146 do CTN.
Encerrou argüindo sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa
SELIC na imputação dos juros moratórios sobre os débitos exigidos.
A Manifestação de Inconformidade, como se denota dos autos, contudo, foi
julgada improcedente. Entendeu a fiscalização que, como o produto final da Recorrente é,
supostamente, não tributado não lhe assiste o direito de crédito pleiteado. Assim restou ementada
a decisão:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subseqüente.
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO N/T.
Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de produtos que
estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o IPI deve ser
contabilizado como custo.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n° 9.065/95 e art. 61, § 3o, da Lei
n° 9.430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos lançados na sua Manifestação de Inconformidade. Alegou, ainda, nulidade do
acórdão recorrido, tendo em vista omissão com relação ao saldo credor apurado no período.

Ressalto por fim que o presente julgamento se estende ao apenso número
10855.000065/2010-38.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve as DCOMP’s não homologada pelos motivos
expostos no relatório der fls 63 a 75.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904482/2009-18

O Recurso Voluntário, que ora se julga, tem como pedido, ou seja, matéria
devolvida ao julgador, a anulação do acórdão por falta de fundamentação na decisão recorrida.
Fazendo uma breve análise da dinâmica processual, cumpre destacar pontos
relevantes para posterior julgamento do mérito.
A manifestação de inconformidade se insurge contra os seguintes pontos:
a) Do direito ao crédito de IPI nas entradas de mercadorias cujas saídas são
imunes – inconstitucionalidade do ato declaratório interpretativo no. 05/06;
b) Da afronta ao princípio da legalidade na cobrança da taxa Selic.
Diante da referida manifestação o julgador de primeira instância, ao analisar o
caso proferiu seu julgamento, votando pela improcedência do pedido de homologação total
abordando os seguintes pontos:
a) matéria não impugnada – consignado no voto que “Inicialmente, cabe observar que
a manifestante não contestou especificamente nenhuma das causas que
determinaram a homologação apenas parcial dos débitos declarados (glosa de notas
fiscais e apuração do menor saldo credor).”;
b) IPI ressarcimento. Produto NT;
c) Acréscimo moratórios.
A contribuinte, ainda insatisfeita apresentou Recurso Voluntário alegando que:
3. Note-se que no despacho decisório inerente a tal não homologação (DOC. 2), é
possível perceber que houve o reconhecimento de crédito no período (40
Trimestre de 2001), no importe de R$ 20.222,16 (vide "Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível", coluna "i" – Saldo Credor Ressarcível),
inferior ao total utilizado nas compensações acima (R$ 35.988,24), MAS SUPERIOR
AO RECONHECIDO (DE APENAS R$ 12.077,86).
4. A não homologação de boa parte das compensações acima listadas, portanto, não
decorreu da ausência de saldo credor ressarcível no período, mas sim ante a suposta (e
desde já, adiantamos, indevida) inexistência de saldo credor na escrita do IPI na data de
entrega de parte das Declarações de Compensação (conforme "Demonstrativo da
Apuração após o Período do Ressarcimento" - DOC. 2).
5. Ocorre que o v. acórdão proferido em Primeira Instância administrativa de
julgamento mantém a não homologação de tais pleitos compensatórios em face de
argumentos totalmente distantes deste. Vejamos os pontos enfrentados em tal julgado:
(i) "Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de produtos que
estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o IPI deve ser
contabilizado como custo" e
(ii) "Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa SELIC...".
6. Incompatível os pontos apreciados em Primeira Instância administrativa com os reais
motivos que levaram a não homologação de 8 das 13 declarações de compensação que
indicaram como saldo credor o ressarcimento de IPI atinente ao 40 Trimestre de 2001
(caso contrário, o que impede o aproveitamento do crédito explicitamente
reconhecido de R$ 20.222,167")
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904482/2009-18

7. A decisão a quo não merece prosperar, pelos fortes razões de direito que a seguir
passamos a expor: (...)
E pelos motivos acima expostos foi requerido a nulidade do acórdão por “falta de
fundamentação na decisão objeto deste Recurso em face à completa desvinculação de seus
argumentos à motivação da não homologação das compensações”. Destaco que foi apenas esse
o motivo e pedido do Recurso Voluntário de fls 148 a 159.
Evidente que diante do que acima foi relatado o julgador de piso deixou de tratar
da diferença do saldo credor na escrita, porque essa matéria não foi impugnada pela recorrente.
Ou seja, trata-se de inovação em relação ao pontos trazidos na impugnação pois,
de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a inovação ser afastada por
se referir a matéria não exposta no momento processual devido.
Pelas regras basilares do Direito Processual Civil e do Processo administrativo, a
matéria não impugnada resta preclusa, sendo considerada como fato incontroverso nos autos,
vejamos:
Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Lei no 13.105 (CPC), de 2015
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A recorrente pretende afastar a preclusão utilizando-se de acórdão do CARF que
trata de preclusão da análise de provas, pois insiste em dizer que o Doc 3 trata de uma prova a
ser analisada por este colegiado, contudo, não há numeração de documentos nas cópias juntadas
de forma que não é possível identificar a que se refere o DOC 3.
E ainda que houvesse prova nova a ser analisada a preclusão presente nos autos é
de matéria que a recorrente deixou de impugnar no Manifesto de Inconformidade, conforme
determinado pelo artigo 17 do Decreto n.o 70.235. A não impugnação da matéria gera preclusão,
nos termos da lei acima destacada e também do entendimento do CARF, no acórdão n.o
9303008.111 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme abaixo demonstro.
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.917 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904482/2009-18

O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade.
Desta feita, a alegação de nulidade da r. decisão não merece prosperar, visto que
foi a própria recorrente que deixou de consignar em seu manifesto de inconformidade a matéria
relacionada diferença do saldo credor acumulado no trimestre, levando ao julgador o
entendimento de que não havia discordância da contribuinte quanto a esse motivo de glosa.
Acrescento ainda que não cabe a este relator apreciar tal matéria, caso contrário
restaria configurado a supressão de instâncias, bem como ofensa ao princípio do contraditório eis
que não foi oportunizado ao julgador de piso manifestar-se sobre o assunto.
Diante do exposto rejeito a preliminar e no mérito nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital